Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-79.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Embriaguez ao volante. Insuficiência de provas. Absolvição.
1 - A condenação não pode se basear unicamente no depoimento da suposta vítima de colisão, que não presenciou o réu dirigir veículo sob influência de bebida alcoólica, mas apenas sentado no interior do veículo que estava parado. E, no momento da suposta colisão, o veículo do réu estava desligado -- apresentava falha mecânica.
2 - Se as provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia, mantém-se a sentença absolutória.
3 - Apelação não provida.